Tribunal: STF
Processo: ARE 1569875
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO — AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA FUNDAMENTADO NO CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS DE MERCADORIAS ACOMPANHADAS DE NOTAS FISCAIS INÁBEIS, EMITIDAS POR EMPRESA DECLARADA INIDÔNEA, POSTERIORMENTE À OPERAÇÃO. PRELIMINAR - Decadência — Inocorrência — Inteligência do art. 173, inciso I, do CTN - Precedentes — Rejeição. MÉRITO - Pretensão à anulação do AIIM - Necessidade da comprovação da boa-fé — Entendimento firmado em recurso repetitivo pelo C. STJ — Inexistência de prova mínima do transporte das mercadorias — Ausência de comprovação da efetividade das operações mercantis, junto à empresa apontada como vendedora — Multa que deve ser reduzida, porém, a 100% do valor do tributo — Inconstitucionalidade dos juros com base na Lei Estadual nº 13.918/09, porquanto superiores à taxa SELIC (Tema nº 1.062/STF). — Apelo parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2°, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nessa conformidade, de fato, é forçoso reconhecer a ausência de comprovação mínima do transporte das mercadorias (8 toneladas de tarugos de alumínio - fl. 94, parte final), o que, por si só, já é condição suficiente a infirmar as alegadas boa-fé e efetividade das operações entre a requerente (Hispex) e a empresa declarada inidônea (Alumibras).



    [...]



    Nessas condições, diante da ausência da comprovação mínima do transporte das mercadorias, não há como se sustentar o ingresso de mercadorias provenientes da empresa declarada inidônea no estabelecimento da autora e, com isso, corroborar a efetividade das operações mercantis, circunstância que, por si só, arreda a afirmada boa-fé nas supostas operações entre a requerente (Hispex Tecnologia em Alumínio Eireli) e a empresa declarada inidônea (Alumibras Indústria e Comércio de Alumínio e Metais Ltda.), por simulação do estabelecimento.



    Diante desse quadro, em que pese haver alguns indícios favoráveis à empresaautora (em especial, no tocante aos pagamentos e e-mails citados à fl. 416), o contorno de realidade das aquisições de mercadorias e de legalidade que se procurou dar às operações de compra, para fins de creditamento de ICMS, é inaceitável, já que, além da ausência, sequer, de consulta prévia ao SINTEGRA, como acima destacado, o que já demonstra, para dizer o mínimo, tamanha imprudência, não há prova mínima, repita-se, do transporte das mercadorias (8 toneladas de tarugos de alumínio fl. 94, parte final).



    Daí, ante a inexistência de prova efetiva da ocorrência das transações comerciais em análise, é impossível reconhecer a boa-fé da recorrente, mostrando-se, portanto, correta e legal a autuação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DO TRIBUTO. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 751111 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 11/02/2016)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS FISCAIS. NOTAS FISCAIS E MERCADORIAS DECLARADAS INIDÔNEAS. APROVEITAMENTO. BOA-FÉ E RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS PELO ADQUIRENTE. 1. A controvérsia referente ao aproveitamento de créditos fiscais por parte de terceiros relativos à circulação de mercadorias negociadas com sociedade empresária declarada inidônea cinge-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive quanto ao alcance dos efeitos da declaração em desfavor do terceiro ou respectivas considerações sobre a boa-fé deste. Precedente: AI-AgR 751.111, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.02.2016. 2. O agravo interno interposto em face da negativa de seguimento a recurso extraordinário possui o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1031337 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/09/2017)



    Nesse sentido ainda as decisões monocráticas: ARE 1.152.864, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/06/2019; ARE 1.205.785, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/06/2019;ARE 1.072.943, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/11/2017; ARE 1.072.721, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe de 14/09/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente